Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA (15%). DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EXCLUSIVO EM CONTA DE TITULARIDADE DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO PARA CONTA PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E CONTRATO DE HONORÁRIOS. ART. 22, §4o, DO EOAB. ART. 906, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO. SEGURANÇA E CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704693-08.2023.8.07.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, foi deferido desconto mensal de 15% sobre os rendimentos do executado, até integral satisfação do crédito, com determinação de que os valores sejam depositados exclusivamente em conta bancária de titularidade do exequente, vedada a indicação de conta de terceiros, inclusive de advogados com poderes para receber e dar quitação
4. O agravante sustenta, em síntese, que: (a) há procuração com poderes específicos e contrato de honorários que autorizariam o depósito direto na conta profissional do(s) patrono(s); (b) a vedação judicial violaria prerrogativas da advocacia, além de criar risco de inadimplemento do contrato de honorários; (c) requer a reforma para determinar que os repasses mensais sejam direcionados à conta profissional do escritório indicado.
5. No sistema das Turmas Recursais deste Tribunal, o agravo de instrumento é excepcional, sendo cabível somente contra decisão não atacável por outro recurso e fundada em erro de procedimento ou em ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80, III, do RITR/TJDFT). Na espécie, embora o recurso seja conhecido, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou risco de dano irreversível decorrente da decisão que apenas fixou a forma de depósito em conta do titular do crédito, preservando a regularidade do fluxo mensal de descontos.
6. O crédito exequendo é do exequente, não do advogado. Os honorários contratuais são obrigação autônoma entre cliente e patrono, mas não transferem aos advogados a titularidade do valor principal executado. Nada impede, evidentemente, que os patronos levantem quantias devidas a título de honorários, quando houver disponibilidade e comprovação, mas a direção do fluxo mensal (descontos reiterados em folha) para conta do exequente é medida adequada e segura para garantir a continuidade e a rastreabilidade da execução.
7. Com acerto, o juízo de origem ressalvou a vedação de conta de terceiros, inclusive de advogados, justamente em razão da natureza parcelada e sucessiva da constrição. A conta do titular do crédito é estável e independe de eventual dinâmica da relação cliente–advogado, evitando retrabalhos (redirecionamentos, estornos e atrasos) e mitigando riscos à efetividade do cumprimento.
8. A existência de procuração com poderes especiais para “receber e dar quitação” e de contrato de honorários não obriga o juízo de origem a determinar que o valor principal da execução seja depositado diretamente em conta profissional do advogado.
9. O art. 22, § 4o, do EOAB, invocado pelo agravante, refere-se ao pagamento direto dos honorários contratuais quando houver contrato juntado; não confere ao patrono direito de redirecionar para sua conta todo e qualquer valor do crédito executado. A decisão atacada não impede a satisfação dos honorários devidos aos advogados; apenas afirma que eventuais conflitos acerca do contrato não integram o objeto da execução e devem ser discutidos em autos próprios.
10. De igual modo, o art. 906, parágrafo único, do CPC, que autoriza substituir alvará por transferência eletrônica, não altera a titularidade do crédito nem confere ao patrono direito subjetivo de ser destinatário primário de depósito mensal e continuado oriundo de desconto em folha.
11. No contexto dos autos, não há depósito judicial único a levantar, mas entradas sucessivas; a solução de origem, portanto, é a que melhor preserva a regularidade do procedimento.
12. O juízo de origem registrou que, tratando-se de descontos mensais, a procuração pode ser revogada ou o mandato pode ser renunciado a qualquer tempo, o que geraria instabilidade se os repasses estivessem direcionados à conta profissional. O fundamento é razoável e proporcional: a execução deve minorar riscos e evitar interrupções no curso regular dos depósitos. Nessas circunstâncias, não há violação a prerrogativas da advocacia, mas adequação procedimental voltada à efetividade e segurança do cumprimento de sentença.
13. Não se verifica dano irreparável decorrente da manutenção da decisão. Os patronos permanecem habilitados nos autos, com poderes para receber e dar quitação quando cabível, e poderão, em momento oportuno, levantar valores referentes a honorários, desde que devidamente individualizados e comprovados, sem que isso exija o redirecionamento prévio de todo o fluxo mensal para a conta do escritório. Logo, inexiste o requisito do art. 80, III, do RITR/TJDFT para reforma da decisão agravada.
14. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.